Tribunal: TJSP
Processo: 1501007-49.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas na segunda e na terceira fases do cálculo dosimétrico - Necessidade - Inteligência da Súmula 443 do STJ - Regime prisional inicial fechado devido - Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas na segunda e na terceira fases do cálculo dosimétrico - Necessidade - Inteligência da Súmula 443 do STJ - Regime prisional inicial fechado devido - Recurso parcialmente provido.